Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737077-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MENELICK DE CARVALHO NETTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MENELICK DE CARVALHO NETTO contra ato administrativo consubstanciado em aplicação de multa de R$ 38.233,60 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos) decorrente de infração ambiental. Em síntese, narra o impetrante que adquiriu os direitos possessórios sobre a Chácara Bromélia, situada no Núcleo Rural Córrego do Palha; que promoveu a recuperação ambiental do terreno, plantou mudas de buritis, ipês e outras espécies nativas e nunca derrubou árvores. Informa que fez abrir um buraco próximo ao fluxo de água – o qual se transformou em um poço – sem utilização de revestimento industrial ou produtos contaminantes. Aduz que há alguns anos pavimentou os trajetos da entrada da chácara, no ponto mais alto, ligando-a à depressão em que situado o poço e as áreas lindeiras a este, para facilitar o acesso. Depois disso, sobreveio vistoria realizada pelo IBRAM, em 27.6.2022, que resultou em auto que imputou ao impetrante a infração prevista no inciso XX do artigo 54 da Lei Distrital 41/1989, tendo sido punido com (i) advertência, para “no prazo de 120 (cento e vinte) dias requerer do IBRAM autorização para a recuperação” da área; (ii) multa, de R$48 mil; e (iii) embargo da área. Esclarece que após o recurso administrativo, foi reconhecido o bis in idem, na medida em que uma mesma circunstância foi empregada para, simultaneamente, caracterizar a infração e qualificá-la como grave, atraindo penalidade mais severa. Em virtude disso, a natureza da infração passou ser a leve e foi fixada multa no valor de R$ 38.233,60 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), com possibilidade de redução para R$19.116,80 (dezenove mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos) mediante a assinatura do Acordo Escrito de Saneamento do Dano. Não obstante, o impetrante alega que a multa é manifestamente exorbitante. Sustenta que não erigiu qualquer construção com cobertura na área, não explora nem desenvolve ali atividade econômica ou de impacto; e sua renda não lhe permite arcar com a elevadíssima multa sem prejuízo do sustento de sua própria família. De acordo com o impetrante, a pena para infrações leves é de 1 a 100 unidades padrão do Distrito Federal, que correspondia, quando o impetrante foi autuado, a R$477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), ao passo que a pena mínima para infrações graves é de 101 UPDF. No caso, assinala que a despeito de ter sido reconhecido na seara administrativa a ausência de circunstâncias desfavoráveis lhe foi aplicada pena 80 (oitenta) vezes superior ao patamar mínimo, o que alega ter sido feito sem motivação. Defende que as sanções fixadas não observaram a necessária proporcionalidade; que não pode arcar com o valor da multa sem prejuízo do próprio sustento. Pede, ao final, concessão de medida liminar, para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo do mandado de segurança. No mérito, requer a concessão da segurança para que a multa seja reduzida ao mínimo legal, isto é, uma unidade padrão do Distrito Federal. Custas recolhidas no ID 50922857. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Pretende o impetrante a suspensão liminar da exigibilidade da multa por infração ambiental até o julgamento final do mandamus. Em que pese os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbrei, neste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos mencionados, a fundamentar a concessão, in limine, de tutela antecipada. Em análise sumária, os documentos relacionados pelo impetrante não evidenciam, de plano, a alegada ilegalidade da multa fixada. No caso, segundo o auto de infração de ID 50928573, o impetrante foi autuado por “desrespeitar as proibições ou restrições estabelecidas pelo Poder Público em áreas ambientalmente protegidas, a saber: intervenção na área de preservação permanente – APP do córrego Palha [...]; “2 - intervenção em nascentes próximas ao córrego Palha [...]” – art. 54, inciso XX, Lei Distrital n. 41/89. Após o recurso administrativo, a infração foi desclassificada para a natureza leve e a multa reduzida de R$48.269,92 (quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) para R$38.233,60 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), correspondentes a 80 (oitenta) UPDFs (ID 50928579, pg. 20). Constou do parecer jurídico (ID 50928579, pg. 14), acolhido pela autoridade apontada como coatora para dar parcial provimento ao recurso administrativo do impetrante, que Nos termos do art. 8o da mesma lei, "a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei", sendo indispensável o devido licenciamento, a ser obtido perante o ente ambiental competente, e a compensação dos eventuais danos causados à APP [...] Ocorre que, comprovadamente, o recorrente não possui autorização para intervir a menos de 30 (trinta) metros da margem do Córrego Palha, assim como as intervenções promovidas não são de interesse social e nem se enquadram nas hipóteses de baixo impacto ambiental. Para a fixação da multa, levou-se em consideração as circunstâncias atenuantes: colaboração do autuado e inexistência de antecedentes; bem como a ausência de ações destinadas a interromper ou conter o dano ambiental e o fato de que ainda que não tenha havido supressão da vegetação, as diversas impermeabilizações realizadas pelo infrator impedem a regeneração da vegetação. À vista disso, não há falar em ausência de motivação do ato administrativo. Em relação ao valor da multa, o art. 49, inciso I, da Lei Distrital 41/1989, no tocante às infrações leves, dispõe que Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente: I – nas infrações leves, de 1 (uma) a 100 (cem) Unidades Padrão do Distrito Federal; Embora fixada perto do limite máximo, a sanção está em sintonia com a norma de regência, porque dentro da margem legal fixada para a hipótese. De sorte que não se vislumbra, por ora, ilegalidade, para suspender, de imediato, sua exigibilidade. Quanto à capacidade econômica, os contracheques referentes a maio de 2022 e fevereiro deste ano (ID 50928576, pg. 5; ID 50928588, pg. 03) evidenciam que o impetrante possui rendimentos brutos superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de forma que a alegação de que percebe rendimentos brutos inferiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais), além de não corresponder com a realidade dos autos, por si só, não constitui fundamento idôneo para, neste momento processual, suspender a exigibilidade da multa. Ademais, a partir das fotos que acompanham a inicial é possível perceber que as intervenções realizadas demandaram gastos incompatíveis com a alegação de exorbitância da multa. Destaco, por fim, que atuação do Poder Judiciário nesses casos está limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não se afigurando prudente deferir medida liminar se não há ilegalidade manifesta. Por tudo isso, reputo necessário analisar as informações da autoridade apontada como coatora, para apurar a alegada ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator